Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-44.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Seguro de veículo. Acidente de trânsito ocorrido no dia 08 de dezembro de 2019. Recusa de cobertura securitária, a pretexto de inadimplemento do prêmio vencido no mês de novembro anterior. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Empresa segurada demandante, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: relação havida entre as

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Seguro de veículo. Acidente de trânsito ocorrido no dia 08 de dezembro de 2019. Recusa de cobertura securitária, a pretexto de inadimplemento do prêmio vencido no mês de novembro anterior. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Empresa segurada demandante, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às do Código de Defesa do Consumidor. Impossibilidade de cancelamento automático da Apólice por falta de pagamento sem a prévia constituição do segurado em mora. Inteligência das Súmulas 94 deste E. Tribunal e 616 do C. Superior Tribunal de Justiça. Incontroversa ocorrência de sinistro coberto pela Apólice contratada. Acolhimento da pretensão inicial que era de rigor. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*